Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708228-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL LAMOUNIER SIQUEIRA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DANIEL LAMOUNIER SIQUEIRA contra decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado nos autos do agravo de instrumento em mandado de segurança (ID 44539661). Nesta sede recursal, o embargante suscita a preliminar de nulidade da decisão em virtude da prevenção não observada. Aduz que, muito embora a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância (CODIS) tenha certificado nos autos que não há sugestão de prevenção (Id 44482977), a mesma demanda do processo no 0706918-04.2023.8.07.0001 que tramita perante a 12a Vara Cível de Brasília/DF, já tramitou perante a 2a Câmara Cível, de Relatoria do Relator Des. Dr. Renato Rodovalho Scussel, e sob no 0704142.34.2023.8.07.0000. Sustenta, ademais, que o indeferimento da liminar conteve prejulgamento do mérito da ação originária em sede de agravo, em inobservância ao que dispõe o art. 141 e art. 492, do Código de Processo Civil, e jurisprudência, outro motivo para declaração de nulidade. No mérito, aponta que há obscuridade na decisão quanto ao fundamento de que “não cabe o Poder Judiciário a ingerência no mérito administrativo”, visto que o objeto da discussão são apenas as matérias de vícios de ilegalidades e de forma que feriram o direito líquido e certo do impetrante. Sem contrarrazões (ID 46546289). Manifestação do Ministério Público pela não intervenção no feito (ID 47833672). É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Em que pesem os argumentos apresentados, não assiste razão ao embargante. DA ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO No caso em tela, não há se falar em prevenção, haja vista que o anterior trâmite do mandado de segurança no 0704142.34.2023.8.07.0000 perante a 2a Câmara Cível, de Relatoria do Relator Des. Dr. Renato Rodovalho Scussel, se deu em virtude da competência daquele Órgão, atraída pelos Secretários de Estado apontados no momento da impetração como autoridades coatoras (art. 21 RITJDFT): Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal, Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, além do Presidente e Diretor do Instituto AOCP (Assessoria em Organização de Concursos Públicos Ltda). Ocorre que, por meio da decisão de ID 43488674, o eminente Relator determinou a exclusão do Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal e do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal do polo passivo, mantendo-se apenas o Presidente do Instituto AOCP, fato que, em observância aos termos da Lei de Organização Judiciária do DF, transferiu a competência para processar e julgar o mandado de segurança a uma das varas cíveis de Brasília. Assim, muito embora o Superior Tribunal de Justiça entenda pelo não cabimento de emenda à inicial para que seja alterada a autoridade indicada para figurar no polo passivo da demanda quando esta ensejar a modificação do órgão julgador, o Relator, em homenagem aos princípios da cooperação entre as partes e da instrumentalidade das formas, determinou a correção do polo passivo da lide e declinou da competência para processar e julgar o feito a uma das varas cíveis de Brasília. O mandado de segurança foi então distribuído à 12a Vara Cível de Brasília/DF, quando assumiu o no 0706918-04.2023.8.07.0001. Aquele juízo indeferiu a liminar pleiteada, e em face de tal decisão foi interposto o presente agravo de instrumento, no 0708228-48.2023.8.07.0000, cujo julgamento compete às Turmas Cíveis, conforme art. 26 do RITJDFT. Verifica-se, portanto, que não incide na hipótese a regra da prevenção, pois conforme arts. 59, 61 e 62 do CPC, o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo competente, que não se confunde com a pessoa do magistrado, em razão da matéria, da pessoa ou da função. Acerca do tema, cumpre colacionar o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRETENSÕES DIVERSAS. JULGAMENTO CONJUNTO. DECISÃO AGRAVADA. DEFERIMENTO DA LIMINAR. CUMPRIMENTO INTEGRAL. MANUTENÇÃO DO OBJETO RECURSAL. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. INCOMPETÊNCIA DA SEXTA TURMA CÍVEL. PREVENÇÃO DA RELATORA DE MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS DISTINTAS. PEDIDO LIMINAR. CANCELAMENTO DOS GRAVAMES ANOTADOS EM IMÓVEL E REGISTRO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BEM, A TÍTULO ORIGINÁRIO, LIVRE DE ÔNUS. ART. 903 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). EXISTÊNCIA DE MAIS DE DUZENTOS GRAVAMES NO IMÓVEL ARREMATADO. EMOLUMENTOS. PAGAMENTO PELO ARREMATANTE. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA MASSA FALIDA. INCLUSÃO COMO CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS OU PREFERENCIAIS DA LEI No 11.101/05 (LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL). 1. Embora o agravo interno contenha pretensão do recurso principal, no caso, a nulidade da decisão monocrática, por incompetência, é possível o julgamento conjunto dos recursos, em observância ao princípio da economia processual. 2. O deferimento de antecipação da tutela recursal por decisão monocrática não acarreta a perda superveniente do objeto, pois depende de confirmação pelo órgão colegiado, seja em razão da reversibilidade da medida, seja em razão do juízo de cognição sumária da decisão liminar. 3. Nos termos dos arts. 59, 61 e 62 do Código de Processo Civil (CPC), o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo competente (que não se confunde com a pessoa do juiz), em razão da matéria, da pessoa ou da função. A competência funcional, em grau de recurso, é determinada pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT). 4. Os arts. 21, 26 e 81 do RITJDFT dispõem que a competência para processamento e julgamento do mandado de segurança contra ato de juízes do Distrito Federal é das Câmaras Cíveis, enquanto o julgamento do agravo de instrumento compete a órgãos distintos, no caso, às Turmas Cíveis. 5. Não que se há falar de prevenção ou modificação, por conexão ou continência, de órgãos com competências distintas, sob pena de subversão das normas aplicáveis e confusão entre o órgão julgador colegiado e o relator designado. Precedentes. 6. O art. 903 do Código de Processo Civil (CPC), ao prever que, a assinatura do respectivo auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, trata de aquisição originária de propriedade. Esse benefício legal visa ao atendimento do interesse público consistente na satisfação do crédito após o interesse do maior número de interessados e à segurança jurídica do adquirente. 7. É injustificável o descumprimento de ordem judicial para registro da carta de arrematação pelo tabelião de notas, sob condição do pagamento dos emolumentos por parte do arrematante, terceiro, que não tem qualquer relação com as dívidas e com as centenas de anotações (penhoras, indisponibilidades) decorrentes das atividades da massa falida. Tal procedimento implica indevida obstrução ao exercício do direito do arrematante para o compelir a pagar desde logo os emolumentos. 8. Não há falar de prejuízo aos cofres públicos ou suposta isenção de taxas por meio de decisão judicial se o direito à percepção dos emolumentos devem ser exigidos da massa falida, responsável pelas anotações, ou mediante inclusão em créditos extraconcursais ou pela ordem de preferências creditórias da Lei no 11.101/05 (Lei de Falências). Além disso, a massa recebeu a quantia de R$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais) com a venda do imóvel, de modo que não se depreende impossibilidade de arcar com as despesas de cartório. 9. Recursos conhecidos. Agravo interno não provido. Decisão liminar confirmada. Agravo de instrumento provido.” (07230285220218070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 18/11/2021) -g.n. Destarte, diante de órgãos com competências distintas (Câmara Cível x Turma Cível), improcede o pleito de reconhecimento de prevenção do relator anteriormente designado, sob pena de subversão das normas aplicáveis e confusão entre o órgão julgador colegiado e o relator designado. Pelo exposto, rejeito a preliminar. DA ALEGAÇÃO DE PREJULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA Em suas razões, o embargante aponta que a decisão impugnada, ao indeferir a liminar, fez prejulgamento do mérito da ação em sede de Agravo. Observa-se que os requerimentos formulados em sede de agravo foram os seguintes (44431336): “1 – LIMINARMENTE, seja proferida a DECISÃO MONOCRÁTICA julgando o pedido de mérito do presente Agravo de Instrumento, conforme o permissivo ao art. 1.011, I, do CPC/2015; 2 – Alternativamente, e ainda LIMINARMENTE, seja concedida a TUTELA ANTECIPADA RECURSAL ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015; 3 – NO MÉRITO, após ouvir o Ministério Público do DFT, e nos termos do art. 944, II, e art. 1.015 e seguintes do CPC/15, requer o PROVIMENTO do presente Recurso de Agravo de Instrumento para CASSAR as decisões integrativas proferidas sem fundamentação (genérica) de 23/02/2023 (Id 150284921) e de 24/02/2023 (Id 150433596) por violação ao art. 11 e art. 489, §1o, do CPC, e MODIFICAR a decisão agravada de 15/02/2023 (Id 149759995) para julgar PROCEDENTE o seguinte pedido recursal e de tutela provisória de urgência e evidências do MANDADO DE SEGURANÇA (PROCESSO No 0706918-04.2023.8.07.0001 (PJE)), qual seja: “(...) 2 - Ainda LIMINARMENTE, ante a presença dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, seja determinada provisoriamente a SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA que considerou INAPTO o impetrante/candidato (Inscrição 7820057449) inscrito nas vagas especiais de cota racial, determinando-se, de consequência, que as Autoridades Coatoras e o Instituto AOCP, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promovam a reintegração do impetrante na lista sub judice de cotas raciais do concurso público da Polícia Penal (Edital no 001/2022 – Cargo 401: Policial Penal), considerando-o APTO provisoriamente até o julgamento final do writ, que assegure ao impetrante a vaga, a classificação, e a aprovação como candidato cotista, e o direito de continuar participando de todas as fases do certame e na lista de vagas das cotas raciais, sob pena de multa diária (art. 536 do Código de Processo Civil) e crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) nos termos do art. 26 da Lei no 12.016/2009;” Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, verifica-se que a liminar pleiteada pelo então agravante dizia respeito, em última análise, à suspensão dos efeitos da decisão administrativa que o considerou inapto em relação às vagas especiais de cota racial do concurso público da Polícia Penal (Edital no 001/2022 – Cargo 401: Policial Penal), provimento que reclama a aferição da probabilidade do direito vindicado, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao analisar o primeiro requisito, a decisão consignou que: “(...)Tratando-se de pretensão anulatória de ato administrativo, observa-se que não há elementos de convicção suficientes para afastar os efeitos do ato questionado na origem. O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no caso concreto, a princípio. Ademais, como destacou a magistrada de origem na decisão agravada, este Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da legalidade do procedimento de heteroidentificação com base no critério fenotípico, adotado pela banca examinadora(...)” Assim, as considerações tecidas dizem respeito aos elementos de convicção até então apresentados, bem como à jurisprudência da Corte acerca do tema. A liminar pleiteada não poderia ser deferida, tampouco rechaçada, sem a exposição quanto à probabilidade do direito vindicado. Logo, a afirmação de que “a exclusão do candidato da concorrência às vagas de cotas raciais se fundamentou em critérios legais e previstos no edital do concurso, de modo que não se nota ilegalidade” não torna nula a decisão; caracteriza apenas o fundamento para a rejeição do provimento nesta sede (não suspensão da decisão administrativa da banca), com base nos elementos de convicção pertinentes e jurisprudência disponíveis. Destarte, com base em tais fundamentos, rejeito a preliminar. DA ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE No mérito, o embargante aduz que há obscuridade na decisão quanto ao fundamento de que “não cabe o Poder Judiciário a ingerência no mérito administrativo”, visto que o objeto da discussão são apenas as matérias de vícios de ilegalidades e de forma que feriram o direito líquido e certo do impetrante. No que tange à obscuridade, Humberto Theodoro Junior esclarece seu conceito com os seguintes argumentos: “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). Em que pese o esforço do embargante, não há como se reconhecer a ocorrência de obscuridade na decisão, porquanto esta foi clara ao estabelecer suas premissas e conclusões, quais sejam, I) a regra de que o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, II) a excepcional possibilidade de afastamento da presunção mediante prova inequívoca em sentido contrário, e III) a verificação de que tal requisito não restou configurado no caso concreto, a princípio, impondo a rejeição da liminar. Com efeito, não há margem para interpretações dúbias, mas, ao contrário, é possível a apreensão imediata e total do conteúdo decisório. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Ante o exposto, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto ausentes os vícios de contradição ou obscuridade (art. 1.022 do Código de Processo Civil). REJEITO os embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2023 17:23:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador